Tribunal: TJBA
Processo: 8000190-35.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000190-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DICKSON SILVA ROCHA GUIMARAES Advogado(s): TARCISIO SALES PEREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUFICIENTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA IMPUGNADA. PRELIMINARES AFASTADAS. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. PACIENTE IDOSO. DIABETES E INFECÇÃO GRAVE EM COTO DE AMPUTAÇÃO. MORA ADMINISTRATIVA COMPROVADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Preliminares afastadas. Presente o interesse processual do impetrante, demonstrado pela inércia da autoridade coatora em providenciar, tempestivamente, a transferência hospitalar necessária ao tratamento de urgência, conforme documentação médica e cronologia fática comprovadas nos autos. A impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita não merece prosperar, diante da ausência de elementos probatórios suficientes a afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme disposto no art. 5º, LXXIV, da CF/88, arts. 98 e 99 do CPC e na Súmula 481 do STJ. Não há falar em ausência de prova pré-constituída, uma vez que a inicial foi devidamente instruída com documentos idôneos e contemporâneos que atestam a urgência do quadro clínico e a necessidade do procedimento cirúrgico No mérito, restando evidenciada a omissão do Estado da Bahia no cumprimento do dever constitucional de assegurar ao impetrante acesso universal, igualitário e eficaz às ações e serviços de saúde (CF/88, arts. 6º e 196), impõe-se o reconhecimento do direito líquido e certo à transferência hospitalar imediata. A atuação judicial diante da omissão estatal em casos de urgência médica configura exercício legítimo da função jurisdicional, voltado à garantia do direito à saúde, da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, sem afronta à separação dos poderes. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8000190-35.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante, DICKSON SILVA ROCHA GUIMARAES e, como impetrados, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora